Tribunal: TJBA
Processo: 8000064-55.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000064-55.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ILHA DO ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT

APELADO: MARIA CRISTINA DOS SANTOS ROCHA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO DA SILVA, LIOMARQUES BARBOSA DOS SANTOS, ANA MARIA NEVES MUNIZ VIANA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL INCONTROVERSO – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA EVIDENCIADA – RETENÇÃO DE VALORES PELA FORNECEDORA – DESCABIMENTO – DISCUSSÃO A RESPEITO DE JUROS – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA TRATADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM – APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que considerou rescindido o contrato de compra e venda de imóvel adquirido pela autoria junto a parte apelante, reconhecendo culpa exclusiva da construtora, por não ter sido iniciada a obra mesmo após transcorrido o prazo de entrega do imóvel.

2. Não merece conhecimento o apelo quanto a discussão a respeito da incidência de juros, matéria que foi tratada em sede de aclaratórios na origem e deferidos conforme requerido pela parte apelante.

3. Quanto ao mérito, todo o apelo foi apresentado com argumentação como se a rescisão contratual tivesse ocorrido a requerimento e por escolha exclusiva da parte recorrida por não ter mais interesse no imóvel, entendimento diverso daquele constante dos autos onde a motivação para a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da incorporadora que não entregou o bem a tempo e modo.

4. As provas colacionadas demonstram que, mesmo decorrido o prazo para entrega do empreendimento onde se localizava o imóvel, as obras sequer haviam começado, restando evidente a responsabilidade exclusiva da acionada pela rescisão do contrato.

5. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto os autores são destinatários finais do produto oferecido ou do serviço prestado pela ré, qual seja, comercialização e construção de unidade habitacional (arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor), que estabelece dentre seus princípios basilares a boa-fé.

6. Não se sustentam as alegações da apelante sobre retenção de parte dos valores pagos e dos valores da taxa de corretagem frente ser a única responsável pela rescisão do contrato, razão pela qual a sentença de mantém por seus próprios fundamentos.

7. Apelo conhecido em parte e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000064-55.2022.8.05.0043
, em que figuram como apelante
ILHA DO ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e como apelada
MARIA CRISTINA DOS SANTOS ROCHA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER EM PARTE
e, na parte conhecida,

NEGAR PROVIMENTO

ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .